Tribunal: STF
Processo: HC 212870
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rudnei de Souza em favor de Diego da Silva, contra acórdão da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 684.831/SP (evento 5, fls.101-6). 



    O Paciente foi condenado definitivamente a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006. Na oportunidade, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, forte na manutenção dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. (evento 4, fls.44-9). 



    Extraio do ato dito coator:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



      I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Os pedidos relativos a tese de nulidade das provas sob a alegação de que teriam sido obtidas mediante violação de domicílio e a pretensão de concessão de prisão domiciliar não foram analisadas no acórdão da Corte de origem.



      III - O Tribunal a quo, nos autos do HC n. 2156686- 54.2021.8.26.0000, sequer apreciou tais controvérsias, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, ofensa ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio. Aduz nulidade ‘nulidade da prova produzida em razão da violação de domicílio’. Assevera a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao Paciente, pai de 3 (três) crianças menores de 12 anos, forte na orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no HC 143.641/SP. Requer, na medida liminar, a concessão da liberdade provisória ao paciente, impondo-se-lhe as medidas cautelares. No mérito, pugna pelo direito de o Paciente recorrer em liberdade até transito em julgado do presente writ ou ‘que seja o paciente posto no regime semiaberto e, sucessivamente, a fixação das medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De outro lado, assinalo que as teses defensivas não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. No ponto, o acordão impugnado destacou ‘’que os pedidos relativos a tese de nulidade das provas sob a alegação de que teriam sido obtidas mediante violação de domicílio e a pretensão de recorrer em liberdade não foram analisadas no acórdão objeto deste writ. O mesmo ocorreu com o pleito de prisão domiciliar com base no art. 117, III da LEP, tendo a Corte de origem consignado que a matéria seria objeto de exame de agravo em execução já em andamento e que o indeferimento da prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP já foi objeto de deliberação no HC n.º 2243331- 19.2020.8.26.0000, julgado em 12/11/2020. Sendo assim, tem-se que o eg. Tribunal a quo, nos autos do HC n. 2156686- 54.2021.8.26.0000, objeto do presente writ, sequer apreciou tais controvérsias, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância.’  (evento 5, fls. 102)



    Inviável, desse modo, a análise do tema diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, a propósito do tema, estes precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora